Tribunal: STF
Processo: RHC 202261
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Roberto Dowsley Correia de Amorim Filho interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (HC 589.111 AgRg, Ministro Joel Ilan Paciornik).



    Pretende, em síntese, o trancamento da ação penal, em razão de alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a acusação.



    É o relatório. 



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



    No julgamento do RHC 201.108 AgR, de minha relatoria, interposto pelo corréu João Marcos Faria da Motta, a Segunda Turma do Supremo restabeleceu a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão, observou, no voto vencedor, a atipicidade da conduta narrada pelo Ministério Público e a falta de justa causa para a acusação. Confira-se:



    Conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau, diante da ausência de elementares do tipo penal, não há que se falar em ocorrência de crime, a caracterizar ausência de justa causa para a ação penal. 



    Parece-me que eventual questionamento acerca de irregularidades no registro da escritura pública devem ser resolvidas na esfera cível, e não mediante a imputação de delito de estelionato, sobretudo quando não há demonstração segura da presença de todas elementares do tipo previsto no art. 171 do Código Penal. 



    Por fim, registro que a imputação do delito de organização criminosa pressupõe a associação de 4 ou mais pessoas para a prática de infrações penais. Não formada a mínima convicção acerca da suposta prática do delito de estelionato, resta prejudicada também a configuração do crime previsto no art. 1º da Lei 12.850/2013. 



    As situações fáticas e processuais apresentadas pelo recorrente são idênticas àquelas relativas ao corréu João Marcos Faria da Motta, notadamente quanto à ausência de tipicidade da conduta narrada na denúncia e ao restabelecimento da decisão que deixou de receber a denúncia, inclusive, em favor do ora recorrente, o que atrai a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber.



    Portanto, ainda que com a ressalva da minha posição que restou vencida, como a questão foi discutida em recente decisão pela Segunda Turma desta Corte nos autos do RHC 201.108 AgR, não vejo motivo para adoção de entendimento diverso, sob pena de violar o princípio da colegialidade e instaurar um clima de instabilidade aos jurisdicionados, de todo indesejável e violador da segurança jurídica que se espera do Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para aplicar o entendimento adotado pela Segunda Turma no julgamento do RHC 201.108 AgR, em favor do recorrente, em ordem a restabelecer a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente